Tribunal: TJBA
Processo: 8000983-27.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000983-27.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: CLAUDETE MASCARENHAS SERAINE

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAIS LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto, mantendo a condenação ao pagamento de diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério, relativas ao período de janeiro a maio de 2020. O embargante alegou omissão do julgado quanto à situação funcional da servidora, que não se encontraria no nível inicial da carreira, bem como quanto à exigência constitucional de lei específica para alteração de remuneração de servidor (art. 37, X, CF), postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a situação funcional da servidora embargada e a aplicabilidade do precedente do STJ (REsp nº 1.426.210/RS), bem como a alegada inobservância do art. 37, X, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente os fundamentos relativos à obrigatoriedade de observância da data-base de janeiro para aplicação do reajuste do piso salarial nacional do magistério, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008, afastando a alegação de omissão quanto à matéria. O julgado fundamenta que a omissão do Município em observar a data-base federal, sob justificativa de legislação local que fixa data diversa, configura descumprimento da norma federal e enseja o pagamento das diferenças devidas.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, REsp nº 1.426.210/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8000983-27.2022.8.05.0081
, oriundos da Comarca de Formosa do Rio Preto, em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
e como Embargada
CLAUDETE MASCARENHAS SERAINE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03